Tribunal: TJSP
Processo: 1008588-96.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração Ambiental (AIA). Supressão de 0,069 hectare de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em área considerada de preservação ambiental sem autorização do órgão competente. Regularidade da autuação. A destruição de vegetação pertencente ao bioma Cerrado constitui ilícito administrativo ambiental, a despeito de ter ocorrido em loteamento aprovado pela

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração Ambiental (AIA). Supressão de 0,069 hectare de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em área considerada de preservação ambiental sem autorização do órgão competente. Regularidade da autuação. A destruição de vegetação pertencente ao bioma Cerrado constitui ilícito administrativo ambiental, a despeito de ter ocorrido em loteamento aprovado pela Municipalidade e implantado de acordo com a Lei no 6.766/1979 e na vigência do Decreto no 58/1937, que não impunha limites legais de reserva florestal. O direito de propriedade se sujeita à limitação imposta pelo princípio da função social da propriedade e pela legislação ambiental em vigor na época do cometimento da conduta a qual se atribui caráter infracional. O apontamento do perito judicial de que as construções nos lotes tiveram início em 2018 e terminaram em 2019 permite concluir que a supressão da vegetação ocorreu pouco tempo antes, após o advento da Lei Estadual no 13.550/2009, aspecto relevante a ser considerado, na medida em que esta é a legislação ambiental em vigor à época em que a infração ambiental foi praticada. A Lei Estadual no 13.550/2009 não impede a exploração da propriedade privada, apenas harmoniza os interesses privados com os socioambientais, com autorização dos arts. 24, inc. VI, e 225, § 1o, inc. VII, da Constituição Federal e do art. 193, inc. X, da Constituição Estadual. O art. 6o da referida lei estadual somente permite a supressão de vegetação nos estágios médio e avançado de regeneração em caráter excepcional, quando for necessária à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública ou de interesse social, assim definidos no art. 3o, incs. I e II, desta mesma lei, condições nas quais não se enquadram os propósitos da autora. "A propriedade privada deve observar sua função ambiental em exegese teleológica da função social da propriedade, respeitando os valores ambientais e de direitos ecológicos" (REsp no 1.775.867/SP) Inexistência de direito adquirido de suprimir vegetação em loteamento aprovado. Prevalece nesta 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente o entendimento de que a aprovação de loteamento não enseja automaticamente permissão para construção e supressão de vegetação, devendo ser observada, quanto a essas questões, a legislação vigente no momento da solicitação da licença. Sentença reformada para decretar a improcedência da ação, restituindo-se a eficácia dos efeitos resultantes da autuação impugnada. RECURSO PROVIDO.